Tribunal: TJSP
Processo: 1022822-36.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exigir Contas – Decisão de primeira fase tem natureza de decisão interlocutória. Recorribilidade por agravo de instrumento – Decisão encartada aos autos como se sentença fosse – Apelo conhecido para evitar prejuízo ao apelante, por ter sido republicada a decisão como sentença. Empresa administradora de condomínios – Contrato celebrado entre apelante e apelada que

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exigir Contas – Decisão de primeira fase tem natureza de decisão interlocutória. Recorribilidade por agravo de instrumento – Decisão encartada aos autos como se sentença fosse – Apelo conhecido para evitar prejuízo ao apelante, por ter sido republicada a decisão como sentença. Empresa administradora de condomínios – Contrato celebrado entre apelante e apelada que impõe a obrigatoriedade de prestar contas – Aplicabilidade do art. 668 do CC – Contas prestadas pela ex-síndica não eximem a obrigação da administradora de apresentar as próprias contas, conforme pactuado na contratação de seus serviços – Alegação de impossibilidade de apresentação das contas não acolhida, porquanto aponta o condomínio-autor, dentre outras irregularidades, a ausência de comprovantes de justificativa de pagamentos efetuados – Falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358384
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022822-36.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SANTIAGO -
ADMINISTRACÃO DE BENS DE CONDOMINIOS LTDA, são apelados VERA LUCIA
FERNANDES GALANTE e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO UNIVERSO PALACE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022822-36.2017.8.26.0562 - Voto no 1.741
2/9
LKT
Apelação Cível no 1022822-36.2017.8.26.0562
Apelante: Santiago - Administracão de Bens de Condominios Ltda
Apelados: Vera Lucia Fernandes Galante e Condomínio Edifício Universo Palace
Comarca: Santos - 9a Vara Cível
Juiz de Direito: Rodrigo Garcia Martinez
Número de origem: 1022822-36.2017.8.26.0562
VOTO No 1.741
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exigir Contas – Decisão de
primeira
fase
tem
natureza
de
decisão
interlocutória.
Recorribilidade por agravo de instrumento Decisão encartada aos
autos como se sentença fosse Apelo conhecido para evitar
prejuízo ao apelante, por ter sido republicada a decisão como
sentença. Empresa administradora de condomínios Contrato
celebrado entre apelante e apelada que impõe a obrigatoriedade de
prestar contas Aplicabilidade do art. 668 do CC Contas
prestadas pela ex-síndica não eximem a obrigação da
administradora de apresentar as próprias contas, conforme
pactuado na contratação de seus serviços
Alegação de
impossibilidade de apresentação das contas não acolhida,
porquanto
aponta
o
condomínio-autor,
dentre
outras
irregularidades, a ausência de comprovantes de justificativa de
pagamentos
efetuados

Falta
de
interesse
de
agir
e
impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação (fls. 4450/4470) interposta pela corré
Santiago - Administração de Bens de Condomínios Ltda em ação de ação de exigir contas,
contra a respeitável decisão (fls. 4428/4434) que julgou procedente a primeira fase do
pedido formulado, determinando a apresentação, no prazo de 15 dias, das contas relativas
às despesas e receitas condominiais do período de 01/01/2015 a 30/01/2016. Pretende a
reforma do julgado para que: a) sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e
falta de interesse de agir, de consequência seja extinto o feito sem julgamento do mérito,
ou b) seja julgado improcedente o pedido, seja pela ausência de recusa na apresentação das
contas, que foram prestadas em assembleia, seja pela impossibilidade jurídica do pedido, já
que toda a documentação foi entregue ao condomínio-autor, inexistindo outros documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022822-36.2017.8.26.0562 - Voto no 1.741
3/9
LKT
em sua posse.
Recurso tempestivo e bem processado, com contrarrazões a fls.
4474/4496.
A apelante Santiago Administração manifestou oposição ao
julgamento virtual (fls. 4522), no entanto, em vista dos comunicados deste Tribunal de
Justiça a respeito do coronavirus, após intimação para tanto (fls. 4534), concordou com o
julgamento virtual (fls. 4537/4538).
É o relatório.
2. A preliminar deduzida em contrarrazões não merece acolhida.
Trata-se de ação de exigir contas pela qual o condomínio autor
pretende sejam esclarecidas as divergências encontradas em auditoria realizada nas contas
de despesas de sua administração no período de 01/01/2015 a 30/01/2016, com a
condenação dos reús à prestação de contas, e demonstração, o não, da exatidão dos valores
dispendidos e uso irregular dos recursos.
Nos termos do artigo 550, § 5o do Código de Processo de Civil, na
primeira fase da ação de exigir conta, deve ser proferida decisão, não mais sentença, ao
contrário do que dispunha o Código anterior (artigo 915, § 2o). Assim, a decisão que julga
a primeira fase da ação tem natureza interlocutória e comporta agravo de instrumento, não
apelação (artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil).
Não obstante, observa-se certa confusão do processamento do feito
em primeira instância. O Juiz de Primeiro Grau proferiu a respeitável decisão de fls.
4402/4408 que, após publicação, foi novamente encartada aos autos, desta feita como
sentença (fls. 4428/4434), embora de igual teor, e que foi novamente publicada no DJe de
16/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022822-36.2017.8.26.0562 - Voto no 1.741
4/9
LKT
Embora
determinado
o
cancelamento
daquele
último
pronunciamento (fls. 4438), certo é que permaneceu nos autos, sem o cumprimento pela
serventia do cancelamento determinado, gerando a confusão que agora se enfrenta.
Assim, em vista da interposição tempestiva deste recurso e
considerando o recolhimento correto do preparo, conheço do apelo do corréu, para evitar
surpresa e prejuízo.
Este, aliás, o entendimento assente nesta 29a Câmara de Direito
Privado:
"Prestação de contas - Decisão que julga a primeira fase da ação de
exigir contas tem natureza de decisão interlocutória - Cabimento do
recurso de agravo de instrumento - Apelo conhecido, porém, para
evitar prejuízo ao apelante, por ter sido proferida sentença, ao invés de
decisão interlocutória - Reconhecido o dever do apelante de prestar
contas e a necessidade da apelada de exigi-las judicialmente, a primeira
fase da ação de prestar contas é mesmo procedente
Apelo não
provido." (g.n.)
(Apelação Cível no 1060827-04.2017.8.26.0506, Relatora Des. Silvia
Rocha, Julgado em 12/03/2020)
"APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE.
Pretensão oriunda da prestação de serviços advocatícios em ação
indenizatória. Decisão de encerramento da primeira fase da ação.
Recorribilidade por agravo de instrumento. Inteligência dos arts. 550,
§5o e 1.015, II do CPC. Fungibilidade recursal. Admissibilidade.
Ausente erro grosseiro e má-fé. Dever de prestar contas reconhecido
pelo réu, apresentando documentos com oposição de compensação em
razão da prestação de serviços advocatícios em frentes diversas da que
deu origem à demanda. Inobservância da diretriz fixada pelo art. 551 do
CPC. Pertinente observação do d. juízo de origem, quanto à descabida
pretensão de compensação deduzida em resposta do réu, ausentes os
requisitos a tanto necessários. Definição da relação de crédito/débito
entre as partes a ser objeto da segunda fase procedimental, observadas
as diretrizes fixadas, sem controvérsia específica nesta sede recursal.
Recurso desprovido. " (g.n.)
(Apelação Cível no 1005306-26.2017.8.26.0037; Relator Des. Airton
Pinheiro de Castro, Julgado em 18/02/2020)
3. No mérito, o recurso não merece provimento.
Demandou o condomínio-autor a prestação de contas do período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022822-36.2017.8.26.0562 - Voto no 1.741
5/9
LKT
01/01/2015 a 30/01/2016, em face da síndica à época dos fatos, bem como contra a
empresa administradora, ora apelante, sustentando que as contas apresentadas em
assembleia, relativas ao término da gestão, foram recusadas.
Consta que em assembleia realizada em 12/03/2016 foi aprovada a
contratação de auditoria externa para apuração das contas relativas ao período de
01/01/2015 a 31/01/2016. Referida auditoria apontou divergências entre os valores
apurados nas contas bancárias e os demonstrativos de despesas, além de outras
irregularidades como o pagamento de despesas com multa por atraso; no cálculo e
pagamento de verbas trabalhistas e consectários; despesas sem a respectiva comprovação;
divergência entre valores declarados e notas fiscais; etc.
A ação então, foi decidida em primeira fase (fls. 4402/4408),
rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir do autor e
impossibilidade jurídica do pedido, sustentadas pelo apelante, bem como aquelas
sustentadas pela corré Vera Lúcia, determinando-lhes a apresentação das contas requeridas
no prazo de 15 dias, sob pena de não poderem impugnar aquelas que o autor vier a
apresentar.
Por oportuno, anoto que, contra referida decisão, a corré Vera Lúcia
interpôs o agravo de instrumento no 2269368-54.2018.8.26.0000, ao qual esta Câmara, por
votação unânime, decidiu por negar provimento.
A administradora-apelante celebrou o contrato de fls. 3979/3986
com o condomínio-apelado onde se estabeleceu: "2.1.1. Pagar pontualmente, respondendo
por acréscimos, multas a quem der causa, todas as contas e obrigações condominiais,
representadas, por documentos legais, guias de recolhimento e pagamento que serão
encaminhados ao prédio, através de um funcionário específico, com antecedência
suficiente para retorno e quitação dos mesmos, sempre orientando e sob determinação do
Síndico."
Assim, segundo o contrato celebrado, cabia-lhe efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022822-36.2017.8.26.0562 - Voto no 1.741
6/9
LKT
pagamento das despesas pontualmente, bem como apresentar a documentação relativa a
tais despesas, além de promover a orientação do síndico.
Referido contrato ainda previa: "2.3.1
Prestar contas
mensalmente, a todos os condôminos com a demonstração de receitas e despesas e
encaminhamento ao Síndico e aos Membros do Conselho Fiscal de todos os documentos
(xerox de comprovante, salário e obrigações sociais, etc.) comprobatórios de receita e de
pagamentos efetuados, para apreciação, conferência e parecer."
Assim, houve evidente transferência de funções administrativas
típicas de competência do síndico, conforme autoriza o artigo 1.348, § 2o do Código Civil:
"O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação
ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em
contrário da convenção."
Desta forma, uma vez que a corré também promovia a
administração do condomínio, decorre daí a obrigação de prestar contas a este.
Ademais, a ata da assembleia apresentada pelo apelante (fls.
4120/4124), bem como a declaração subscrita por Membro do Conselho Consultivo (fls.
4333) mencionados em suas razões não têm o condão de exonerá-la de tal obrigação que,
conforme acima explicitado, decorre do contrato celebrado com o próprio condomínio
demandante, que contratou seus serviços para auxiliar os trabalhos do síndico na
administração das contas.
Esse o espírito do artigo 668 do Código Civil, que impõe ao
mandatário a obrigação de prestar as contas de sua gerência ao seu mandante, conforme já
decidido por este Tribunal de Justiça em casos análogos:
"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Procedência da pretensão de prestação de
contas pela antiga síndica e pela administradora anterior. Recurso de
apelação desta última e recurso adesivo da primeira. Embora o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022822-36.2017.8.26.0562 - Voto no 1.741
7/9
LKT
de apelação seja incabível para se atacar a decisão que julga
procedente a primeira fase da ação de prestação de contas, a existência
de controvérsia doutrinária e jurisprudencial admite o abrandamento
desse entendimento, ante o princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Conhecimento do mérito
do recurso principal que se impõe. Recurso adesivo que, todavia, não se
contrapõe ao recurso principal. Inexistência de sucumbência recíproca a
autorizar a interposição. Inadequação da via eleita que impede o
conhecimento do recurso adesivo. Preliminares de inépcia da inicial e
ilegitimidade passiva afastadas. Dever de prestar contas que é inerente
ao contrato de mandato. Relação jurídica incontroversa. Honorários
advocatícios. Inviabilidade de sua fixação. A decisão que julga
procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza
interlocutória, de modo que não cabe a fixação de honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/2015. Matéria de
ordem pública. Correção, de ofício, da sentença, que se impõe.
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, NÃO PROVIDO O APELO
DA CORRÉ SÓCON, COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA,
PARA AFASTAR-SE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS."
(g.n.)
(Apelação Cível no 1037913-16.2017.8.26.0224, Relator Des. Alfredo
Attié, 27a Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/01/2020)
"Ação de exigir contas. Administradora condominial que possui
legitimidade para o tipo de ação, uma vez que não foi contratada pela ex-
síndica para o papel desempenhado, mas sim pelo condomínio
representado pela sua então síndica. Obrigação de prestar contas
confirmada. Por se tratar a administradora de mandatária do
condomínio, é obrigada à prestação de contas (art. 648 CCivil). Apelo
improvido." (g.n.)
(Apelação Cível no 1016728-17.2015.8.26.0506, Relator Des. Soares
Levada, 34a Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2019)
Do mesmo modo, não prosperam as alegações de falta de interesse
de agir e impossibilidade jurídica do pedido.

Sustenta a apelante que a ex-síndica já apresentou as contas do
período em assembleia condominial, e que, embora não aprovadas pela naquela ocasião, a
obrigação da prestação de contas já foi devidamente cumprida. Acrescenta que em
momento algum foi interpelada a fazê-lo, de modo que também não houve recusa de sua
parte em efetuar a prestação requerida.
A obrigação da administradora-apelante de prestar as contas
decorre, não apenas do contrato, celebrado entre ela e o condomínio-autor, mas também da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022822-36.2017.8.26.0562 - Voto no 1.741
8/9
LKT
legislação civil, conforme alhures ressaltado.
Assim, o interesse processual ou interesse de agir refere-se à
utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Nesse ponto,
legitimado o interesse do condomínio apelado porquanto titular do direito reclamado e
porque consubstanciado o pedido na dúvida apontada em auditoria preliminar que,
ademais, não indicou a existência de valores em favor de uma ou outra parte.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Condomínio Edilício. Prestação de Contas.
Decisão agravada julgou procedente a primeira fase da ação.
Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz não está
obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso
entenda que os dados constantes dos autos sejam suficientes para
formação de sua convicção. A análise dos autos dá conta de que a
produção de prova oral, não se fazia necessária. Com efeito, dúvida não
há acerca do dever síndico de prestar contas. Outrossim, a prestação de
contas, por força de lei, deve acontecer sob a forma mercantil, com
especificação de receitas e aplicação de despesas, bem como o
respectivo saldo. Logo, razão não existe para oitiva de testemunhas in
casu. Preliminar rejeitada. Mérito - O síndico tem o dever legal de
prestar contas, por gerir patrimônio alheio. Inteligência do artigo 1348,
CC. Logo, afigura-se legítimo o interesse do agravado em dele (síndico)
receber explicações, na forma de prestação de contas. Em suma, nítido
e indene de dúvidas, o interesse processual (adequação e necessidade)
do Condomínio agravado. A prestação de contas, por força de lei, deve
acontecer em forma mercantil, com especificação das receitas e
aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo, instruídas com os
documentos justificativos. Todavia, o dever do síndico de prestação de
contas, contudo, observa o prazo prescricional de cinco anos.
Inteligência do artigo 22, §1o, alínea "g" da Lei no 4.591/64, que limita a
cinco anos a responsabilidade do síndico pela guarda dos documentos
para verificação contábil. Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2042039-17.2019.8.26.0000; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)
“Apelação. Ação de prestação de contas. Prestação de Contas -
Primeira fase - Condomínio exige nova prestação de contas de ex-
síndico - Sentença de extinção por falta de interesse de agir - A
aprovação de contas em assembleia não impede seu questionamento
ante fatos novos apurados em auditoria contábil - Interesse de agir
configurado - Precedentes jurisprudenciais - Causa madura para
julgamento - Inteligência do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC - Primeira
fase julgada procedente, reconhecido o dever do ex-síndico em prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022822-36.2017.8.26.0562 - Voto no 1.741
9/9
LKT
novas contas de sua gestão - Invertidos os ônus da sucumbência -
Sentença reformada. Recurso provido.” (g.n.)
(TJSP;
Apelação
Cível
1005373-15.2016.8.26.0590;
Relator
(a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019)
Registre-se, por fim, que a alegação da ré no que tange à ausência
de recusa em prestar as contas ou ao fato de não estar na posse dos documentos não afasta
a sua obrigação de prestar as contas, e, consequentemente, não afasta o interesse do autor
em exigi-las judicialmente.
Assim, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
4. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator